Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. BEM SEM REGISTRO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concede tutela de urgência para suspender medidas constritivas incidentes sobre direitos possessórios de imóvel objeto de embargos de terceiro.
2. A parte agravante sustenta ocorrência de fraude à execução em cessão de direitos possessórios realizada pela embargante, requerendo o prosseguimento dos atos executórios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se há indícios suficientes de fraude à execução aptos a afastar a decisão que suspendeu as medidas constritivas sobre o imóvel discutido nos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir
4. O art. 792 do CPC estabelece que a fraude à execução depende da averbação da demanda ou da prova da má-fé do terceiro. Para bens sem registro, o § 2o exige comprovação das cautelas necessárias pelo adquirente.
5. A Súmula 375 do STJ condiciona o reconhecimento da fraude à execução ao registro da penhora ou à demonstração inequívoca de má-fé do adquirente.
6. No caso, como o imóvel não possui matrícula e não houve averbação de execução ou penhora, inexiste presunção legal de fraude à execução. Ademais, a cessão de direitos possessórios foi realizada em data anterior ao ajuizamento da ação de rescisão contratual que originou o título executivo, afastando a presunção temporal de fraude.
7. Diante da necessidade de dilação probatória e da inexistência de elementos que evidenciem fraude de plano, mantém-se a suspensão das medidas constritivas para evitar alienação prematura e possível prejuízo a terceiro possivelmente de boa-fé.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido e não provido.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, I; 674, § 2o, I; 792, incisos I a V, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.365.743/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 13/11/2023.